Tribunal: TJBA
Processo: 8047263-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047263-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ISAIAS SAMPAIO PASSOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo decisão que limitou os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida, com fundamento em normas do Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Estadual nº 17.251/2016 e na Lei nº 14.181/2021. A parte embargante alegou existência de omissões e contradições no julgado.
II. Questão em discussão
Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado – omissão, obscuridade ou contradição – que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, ou se o embargante pretende, de fato, rediscutir o mérito da decisão.
III. Razões de decidir
A decisão impugnada apresenta fundamentação clara e coerente, com enfrentamento dos pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.
Ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
Inaplicabilidade dos aclaratórios com fins infringentes diante da inexistência de erro material, omissão ou contradição.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se exige o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"
1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de alterar o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8047263-71.2023.8.05.0000,
figurando, como parte embargante,
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como parte embargada,
ISAIAS SAMPAIO PASSOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de______de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA